Tribunal: STF
Processo: RE 1310061
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 177):



    “REMESSA NECESSÁRIA - CÁLCULO ARITMÉTICO - NÃO CONHECIDA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - DIREITOS RESIDUAIS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - ENTENDIMENTO DO STJ. - A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça se realinhou no sentido de que a nulidade da contratação temporária, em virtude de renovações sucessivas e descumprimento do princípio do concurso público, insculpido no art. 37, §2º, da CR/88 gera, ao servidor, direito residuais, consubstanciados aos depósitos do FGTS e ao saldo de salário. - Para o cálculo da atualização monetária, incide o IPCA-E, no vencimento de cada parcela (STF; RE/SE 870947); e, quanto aos juros moratórios, aplicam-se os índices da caderneta de poupança, desde a data da citação (art. 1º-F Lei nº 9.494/97). 



    v.v. APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS - CONTRATAÇÃO NULA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO RE N.º 658.026 - ENTENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Na esteira dos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (RE nº 658.026 e RE nº 765.320), o servidor contratado temporariamente faz jus ao FGTS caso seja reconhecida a nulidade da contratação, observados os efeitos da modulação constante no RE nº 658.026, que apontou válidos aqueles contratos firmados até 23/4/2014. AP CÍVEL/REM NECESSÁRIA Nº 1.0148.15.004851-7/001 - COMARCA DE LAGOA SANTA - REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAIS DE LAGOA SANTA - APELANTE(S): MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - APELADO(A)(S): ADAO PATRICIO DA SILVA . ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, pp. 216/225)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 2º, 7°, 37, caput e IX; 39, caput e §3º , da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 102):



    “A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, enumera quais são os direitos constitucionais trabalhistas conferidos no art. 7º que são aplicados aos servidores públicos, contudo, entre eles não se encontra a percepção do FGTS. Assim, a aplicação pelo Poder Judiciário de direitos trabalhistas que ultrapassem os estabelecidos no art. 39, § 3º, da Constituição Federal representa ofensa ao princípio da autonomia e independência entre os Poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal. Logo, não é possível a concessão de direitos previstos exclusivamente para os trabalhadores celetistas aos servidores regidos por contratos administrativo.” 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, pp. 176/179)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 1, pp. 181-187): 



    “Cinge-se a presente controvérsia ao pagamento dos créditos de FGTS decorrentes do vínculo laboral havido entre Adão Patrício da Silva e o Município de Lagoa Santa, além de todos os reflexos legais. 



    Pois bem. De início, assento que não se aplicam à espécie as normas próprias do regime jurídico do servidor titular de cargo efetivo nem as normas do regime trabalhista do emprego público, vez que tais situações requerem investidura mediante aprovação bastante em concurso público, ou a celebração de contrato sob o regime celetista, o que difere da contratação administrativa temporária. 



    Sobre o tema, observo que o art. 37, II, da CR/88 consagra a aprovação em concurso público como meio ordinário de investidura em cargo ou emprego público, de modo a garantir que sejam acessíveis a todos os que preencham os requisitos legais, na medida do mérito de cada qual, evitando privilégios e compadrios. Todavia, diante de uma necessidade temporária de excepcional interesse público, deverá a lei estabelecer os casos de contratação por tempo determinado, conforme previsão do inciso IX, do supramencionado artigo 37 da CR/88. 



    Não obstante, a contratação que se perpetua no tempo, estendendo-se de modo indefinido e incerto para suprir a, até então, excepcional necessidade da Administração Pública, é ato jurídico eivado de nulidade e, por isso, inapto a produzir os efeitos jurídicos. A declaração da nulidade, não obstante, é capaz de gerar efeitos residuais, conforme já determinado pelo STF no RE 596.478/RR. 



    Transcrevo, pois, a tese vencedora apresentada no voto do Ministro Gilmar Mendes: 



    "(...) o princípio segundo o qual o que é nulo nenhum efeito produz não pode ser aplicado ao contrato de trabalho. É impossível aceitá-lo em face da natureza da prestação devida pelo empregado" (fls. 268). 



    "(...) assim, no caso de execução do contrato de trabalho, há de se considerar legítima toda e qualquer pretensão emanada da relação de emprego, pelo menos no tocante ao passado." (fls. 272). 



    Nesse sentido, é sabido que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 765.320/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu o direito à percepção de FGTS pelos servidores temporários que tiveram seu contrato administrativo declarado nulo:



     ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - TRIBUNAL PLENO - RE nº 765.320/MG - Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI. j. 15/09/2016. DJe 23-09-2016).



     No que tange aos efeitos modulares das decisões paradigmas do STF, verifico que não houve qualquer modulação, seja no âmbito do RE nº 596.478/RR, seja no âmbito do RE nº 765.320/RS, ou até mesmo no âmbito da ADI nº 3.127 que, por ter sido julgada improcedente, não gerou quaisquer efeitos quanto à constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 



    (...)



    Cotejando os autos e analisando com acuidade as premissas apresentadas, embora o Apelado tenha legislação municipal que regulamenta a contratação temporária, prescindindo da realização de concurso público, observo que a admissão do Apelado aconteceu ao alvedrio das normas vigentes. 



    Ora, a partir da informação de que o vínculo contratual perdurou de 18/06/2008 a 15/02/2011, de 02/03/2011 a 01/04/2013 e de 02/04/2013 a 19/04/2014, concluo que, conforme entendimento firmado pelo STF, o contato é nulo de pleno direito, haja vista ter sido feito em frontal violação das normas municipais específicas, não sendo possível pretender discutir seu cumprimento em ação judicial. 



    A questão apresentada é recorrentemente debatida nos Tribunais Superiores, oportunidade em que o STJ tem, paulatinamente, realinhado seu entendimento, no sentido de que o servidor público, cuja contratação foi declarada nula por descumprimento do princípio do concurso público, possui direitos residuais diante da nulidade do contrato.



     Diante da invalidez do contrato jurídico-administrativo, por ausência de concurso público, o posicionamento inovador reconhece o direito ao pagamento do FGTS pelo Ente Público, como cristalizado em julgamento de recurso repetitivo no REsp nº 1.110.848/RN (Tema nº 141) e ao saldo de salário. Significa dizer que qualquer outra verba ou discussão não se faz aqui pertinente, dada a reconhecida nulidade do contrato administrativo que, a despeito da legislação municipal, contratou e prorrogou o vínculo de forma ilegal e despropositada. 



    Uma vez que o ilustre Sentenciante condenou o Município ao pagamento das vantagens factíveis à contratação considerada nula, entendo que os pedidos das demais verbas em favor do servidor devem, de fato, ser considerados indevidos.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida:



     
 “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



     
Sustenta o Recorrente ter havido suposta modulação de efeitos fixada pela Corte do julgamento do RE 658.026 (Tema 612). No entanto, analisando detidamente esse julgado, depreende-se que a modulação ali é apenas para a lei municipal julgada inconstitucional naquele processo, não para validar todos os contratos temporários em desacordo com a Constituição firmados pelos Municípios até 2014, portanto, não se aplica ao caso, sendo o contrato nulo, conforme decisão prolatada pela Corte a quo. É pertinente a citação da ementa do aresto apontado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos.



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.



    2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.



    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.



    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal.



    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva.



    6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente